Tribunal: TJDFT
Processo: 0712581-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712581-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: JOSE PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a r. decisão proferida nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor por JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, consistente em rejeitar a impugnação ofertada, em decisão integralizada em sede de embargos de declaração. Relata que o procedimento tem por objeto sentença proferida na Ação Civil Pública n. 2015.01.1.136763-2 em que a ora agravante foi condenada a indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos de Taguatinga II, sendo o agravado proprietário da unidade 1101. Registra que, ao se manifestar nos autos, sustentou a eficácia preclusiva da coisa julgada, com base no art. 485, V, do CPC; a aplicação dos efeitos do sistema do opt in ao feito, o que leva à sua extinção, com base nos arts. 94 e 104 do CDC; não demonstração do valor a ser indenizado e, sucessivamente, postulou pela designação de perícia para apurar a (in)ocorrência de danos materiais indenizáveis e seu quantum. Menciona que, após sua manifestação e ouvida a parte contrária, o magistrado rejeitou as duas primeiras teses acima mencionadas, asseverando não haver identidade entre as causas de pedir do processo coletivo e o processo individual movido pela parte agravada, bem como reconheceu a legitimidade dos consumidores para ajuizar cumprimento de sentença coletiva de forma individual. Acrescenta que, no mesmo ato, foi determinada a realização da perícia, imputando-se a agravante o ônus integral do custo da referida prova. Enfatiza que a decisão foi integralizada após acolhimento de seus embargos de declaração, mantendo, porém, o indeferimento. Sustenta que o ato agravado feriu o preceito estabelecido no art. 486, § 1o, do CPC, por deixar de enfrentar as matérias invocadas pela agravante, fundamentando a rejeição das prejudiciais de mérito de forma equivocada. Alega que, em suma, após a delimitação dos contornos da lide, foi aventada a ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, eis que a parte agravada tinha condições de invocar todos os pedidos formulados em sede de ações individuais e assim não o fez e a incidência do sistema opt in ao feito, pois, apesar ter sido devidamente notificada acerca da existência da ação coletiva, a parte agravada não pleiteou a suspensão de seus processos individuais. Aponta, ainda, a ocorrência de prejuízo por ter lhe sido imputado o ônus de recolhimento dos honorários periciais, bem como se ampliou os contornos objetivos da lide ao arrepio da inicial, além da omissão quanto à intempestividade de documentos juntados pela parte agravada em réplica. Discorre sobre cada um dos temas ora apresentados, a fim de reforçar o desacerto do ato agravado, o qual deve ser anulado, colacionando jurisprudência em favor de sua tese. Discute os pontos, um a um, destacando, em relação à eficácia preclusiva da coisa julgada que juiz incorreu em erro ao deixar de dirimir que a parte agravada tinha ciência dos fatos antes mesmo da ação coletiva, não tendo postulado todos os seus pedidos em juízo de forma individual, incidindo a regra do art. 508 do CPC. Ressalta, assim, que restou omitida a análise do Processo 0719975-54.2017.8.07.0016, estando o feito quitado e arquivado, amparando, a coisa julgada material, o argumento do agravante. Assevera que, o fato de a ação individual ter sido proposta anteriormente ao laudo de vistoria que consta da ação civil pública em nada altera a realizada exposta em sede de impugnação, sendo inverossímil a alegação da parte agravada de que, ao ajuizar a demanda individual ainda contavam com a entrega do empreendimento finalizado, pois, conforme constou expressamente do acórdão proferido em sede coletiva, o habite-se do empreendimento foi outorgado em 11 de setembro de 2014. Menciona que a parte agravada moveu a primeira demanda s contra a agravante previamente à ação civil pública - Processo n. 2014.07.1.026978-3, discutindo o contrato de compra e venda, requerendo lucros cessantes, ressarcimento de taxas condominiais e tributos, com declaração de nulidade de cláusulas. Defende, assim, que, proferida sentença de mérito naquela demanda, envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel e o mesmo contrato, a parte agravada perdeu o direito de trazer novas alegações emergentes da mesma causa de pedir, razão porque não deve prosseguir na liquidação de sentença, sob pena de afronta à dignidade da justiça e à economia processual. De outro giro, argumenta que o sistema opt in, insculpido nos arts. 94 e 104 do CDC, exige a suspensão das ações individuais quando do ajuizamento da ação coletiva, sob pena de afastamento dos benefícios da tutela coletiva aos autores das demandas, sendo ônus desses pleitear a suspensão de suas ações, o que não foi observado no caso em tela. Afirma que a parte agravada teve plena ciência da existência da ação coletiva, pois participou da abertura do inquérito civil que a amparou e realizou diversas audiências com o MPDFT. Quanto ao fato de o feito individual estar sentenciado quando do ajuizamento da ação, discorre que se trata de exigência ou critério não previsto em lei ou mesmo em julgado oriundo de tribunal acerca do tema, incorrendo o magistrado em ativismo judicial. Aponta a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ativo ao recurso, em face da relevância da argumentação ora apresentada, a demonstrar a presença dos pressupostos legais, sob pena de risco de lesão de difícil reparação com o prosseguimento nos moldes em que definidos na origem. Requer, ao final: a cassação da decisão proferida, por ausência de fundamentação, determinando-se ao juízo a análise de todos os pedidos da agravante; a extinção da demanda, sem resolução do mérito, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada, com base no art. 485, I, do CPC; a reforma da decisão ante a plena ciência da parte agravada da existência da ação coletiva, aplicando-se os efeitos do sistema opt in, extinguindo-se a liquidação de sentença. Sucessivamente, encaminhando o mérito recursal, pugna pelo provimento do recurso para acolher os requerimentos ora apresentados. Preparo regular no ID 16153500 e 16153501. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que os argumentos lançados na peça recursal não demonstram, de forma satisfatória, a presença dos pressupostos legais para suspensão da eficácia da decisão agravada. 1. Ausência de fundamentação da decisão agravada A preliminar suscitada pela agravante não merece prosperar, porquanto devidamente motivada a rejeição dos argumentos esposados pela parte, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1o, IV, do CPC, conforme restará evidenciado ao longo da presente decisão. Nesse sentido, segue julgado de minha relatoria, rejeitando tese idêntica à ora apresentada: OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSTENÇÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. AGEFIS. DEMOLIÇÃO DE GUARITA EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. RESIDENCIAL LA FONT. REGIÃO EM FASE DE REGULARIZAÇÃO (DECRETO N. 30.793 DE 04/09/2009). CONSTRUÇÃO ANTIGA. REFORMA FEITA POR MOTIVOS DE SEGURANÇA. PARTE ELÉTRICA E ESTRUTURAL. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que a conclusão alcançada pelo Julgador restou suficientemente embasada para acolher ou rejeitar a pretensão autoral, atendendo ao que prescreve o art. 489, § 1o, IV, do CPC, na medida em que enfrentou os argumentos necessários ao julgamento da causa. 2. Estando o condomínio em fase de regularização, considero desarrazoada e desproporcional a medida demolitória da guarita determinada pela ré, pois, além ser apenas uma obra para reforma estrutural visando a segurança dos moradores e visitantes (e não uma obra nova), caminha em direção oposta ao Decreto n. 30.793 de 04 de setembro de 2009. 3. Considera-se, também, o fato de que o condomínio se encontra em área particular, ainda que não regular, situado em Zona Urbana de Uso Controlado II, com área de regularização de interesse específico (ARINE) e com área de proteção ambiental - AMP Cachoeirinha, necessitando de acesso controlado. 4. Preliminar Rejeitada. Recurso da Associação provido. Recurso da ré prejudicado. (Acórdão 1211564, 07129767920178070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito a preliminar. 2. Extinção do processo sem resolução do mérito. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Inocorrência. Com efeito, a empresa agravante foi condenada a pagar danos morais aos adquirentes de unidades imobiliárias no Empreendimento Altos de Taguatinga II nos autos da Ação Civil Pública movida em seu desfavor pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - Processo n. 2015.01.1.136763-2. Desse modo, o agravado, ostentando a condição de adquirente de unidade imobiliária no referido empreendimento, propôs a liquidação individual da sentença coletiva para apurar os valores a título de indenização por dano material pela não entrega da área de laser do empreendimento - Processo n. 0726843-25.2019.8.07.0001. A tese de eficácia preclusiva da coisa julgada não encontra respaldo nos autos, pois o processo a que se refere a agravante, o qual, em tese, apresenta objeto idêntico, pois consubstanciado no compromisso de compra e venda do imóvel, versou sobre pretensão diversa, a saber: pedido de pagamento de lucros cessantes devido ao atraso na entrega da obra da unidade habitacional adquirida pelo agravado - Processo n. 2014.07.1.026978-3 (ID 46965710). E, como já afirmado linhas volvidas, a ação civil pública buscou a reparação moral e material dos adquirentes/consumidores, em virtude da propaganda enganosa praticada pela agravada, que deixou de entregar o empreendimento com a área de lazer completa, conforme anunciado no momento da comercialização das unidades. Desse modo, verifica-se que sequer há identidade de pedidos ou causa de pedir nas lides ora mencionadas que permita cogitar dos efeitos da coisa julgada sobre a liquidação de sentença ora em curso. Nesses termos, a r. decisão agravada bem apreciou a questão, afastando, de forma suficientemente fundamentada, a tese da ré/agravante. Confira-se: “Suscita a executada o acolhimento da preliminar de coisa julgada, em razão de pretérita sentença, proferida nos autos do processo n. 0719975-54.2017.8.07.0016 que se desenvolveu entre as mesmas partes. Acerca da coisa julgada, rememoro que, conforme dicção do artigo 301, §§ 1o a 3o, do CPC: § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso. Portanto, para a caracterização de litispendência ou coisa julgada, deve estar presente a nominada "tríplice identidade", qual seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Na mesma esteira, o artigo 502 do CPC preceitua que se denomina coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e o artigo 505 do CPC dispõe que, em regra, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. No caso em apreço, o exeqüente requereu a execução individual de sentença proferida na Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2, e não houve pedido similar ao ora em liquidação na ação e cumprimento de sentença anteriormente ajuizados. Assim, a identidade de partes é patente, no entanto, não há identidade de pedidos e causa de pedir, na medida em que, na ação individual , não foi deduzido pedido ou causa de pedir concernentes ao pagamento de indenização por alegados danos morais, mas tão somente verbas outras. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da executada, não há identidade entre as causas de pedir dos referidos processos, de forma que resta afastado qualquer efeito decorrente da coisa julgada, não merecendo, portanto, o seu acolhimento.” Destarte, não há que se falar em extinção da demanda sem resolução do mérito. 3. Aplicação do Sistema Opt In A agravante defende que o sistema opt in, insculpido nos arts. 94 e 104 do CDC, exige a suspensão das ações individuais quando do ajuizamento da ação coletiva, sob pena de afastamento dos benefícios da tutela coletiva aos autores das demandas, sendo ônus desses pleitear a suspensão de suas ações, o que não foi observado no caso em tela. O tema está disciplinado nos arts. 103 e 104 do CDC. Confira-se: Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81; III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. § 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. § 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual. § 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. § 4o Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Infere-se da literalidade da norma que o exercício do direito de opção (right to opt in, right to opt out das class actions norte-americanas) é para a hipótese em que o autor da demanda individual queira, ou não, aproveitar-se dos efeitos erga omnes e ultra partes da coisa julgada coletiva. Obviamente, o pressuposto é de que a demanda individual apresente a mesma causa de pedir e pedido da ação coletiva, o que não ocorre na espécie, como já demonstrado no capítulo anterior desta decisão. Nessa perspectiva, a coisa julgada proferida na ação coletiva em nada se assemelha à coisa julgada formada nas ações individuais ajuizadas pelo agravado, o que afasta a necessidade de opção retratada na norma. Infere-se que a r. decisão agravada bem pontuou a questão, ao asseverar: Por conseguinte, quanto ao pedido de aplicação do efeito opt in, sistema não adotado pelo nosso direito, novamente não lhe assiste razão, pois os pedidos apresentados na ação individual e na ação civil pública não são os mesmos. Assim, não há falar-se em suspensão da ação individual, pois ela nada tratava sobre os danos morais postulados na Ação Civil Pública, de modo que a existência da ação individual em nada impede o exequente de buscar o cumprimento da sentença proferida em seu favor na ação coletiva. Reforço que não procedem os argumentos apresentados pela executada nesta impugnação, visto que o exequente também foi contemplado pelo direito reconhecido na ação civil pública e não houve renúncia ou qualquer efeito sobre esse direito decorrente da ação individual proposta pelo credor em face da executada, nem tampouco objeto de transação com o executado, que foi restrito à compensação pelos juros de obra (ID’s 35629952 e 35629976). Ressalto, ainda, que o no caso da ação civil pública, a causa de pedir dos danos morais postulados lastreia-se na ausência dos espaços de lazer previstos na publicidade e pelos vícios no empreendimento e que quando ajuizado a ação individual o autor ainda não havia recebido a unidade imobiliária adquirida da ré em 05/03/2011, portanto, não tinha conhecimento da ausência das áreas de lazer no empreendimento e tampouco dos vícios existentes, não podendo, portanto, ter pleiteado indenização por fatos desconhecidos. Sob esse viés, igualmente não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de maio de 2020 18:23:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator